Tribunal: CARF
Processo: 10183.720014/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RATEIO PROPORCIONAL. AQUISIÇÕES COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A empresa que adquire bens com fim específico de exportação atua como uma intermediária, como uma comercial exportadora, sendo a remessa do produto ao exterior uma atividade que não é passível de tributação, nem mesmo de apuração de créditos de PIS e COFINS. A receita de exportação, nesta hipótese, é do fornecedor de quem se adquiriu a mercadoria com fim específico de exportação.
Não se trata de receita de exportação de quem adquiriu o produto nesta modalidade de operação, não sendo possível compor as receitas totais de exportação para fins de cálculo dos créditos pelo método do rateio proporcional.
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa previsão legal, a partir de agosto de 2004, o crédito presumido para a agroindústria, nos termos da lei 10.925/2004, não pode ser objeto de ressarcimento em dinheiro e nem utilizado para compensar outros débitos do contribuinte.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA. IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao crédito presumido é permitido às pessoas jurídicas que produzam mercadorias, mencionadas na legislação, calculado sobre o valor dos bens e serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens destinados à venda, não se estendendo o referido benefício à aquisição de produtos para revenda.
CRÉDITOS DE DESPESAS COM PRODUTOS E SERVIÇOS VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE AO MERCADO INTERNO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Somente as despesas, custos e encargos comuns às receitas de exportação e auferidas no mercado interno podem compor o cálculo do rateio proporcional para estabelecer o valor do crédito vinculado às receitas de exportação.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação tributária.
DÉBITOS. MULTA E JUROS DE MORA.
Em relação aos débitos vencidos, na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrem a incidência dos acréscimos legais até a data da entrega da DCOMP.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa determinação legal, bem como pela aplicação da Súmula CARF no 125, é vedada a atualização monetária e a incidência de juros Selic no ressarcimento de PIS não cumulativo.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720014/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.876 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RATEIO PROPORCIONAL. AQUISIÇÕES COM FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A empresa que adquire bens com fim específico de exportação atua como uma
intermediária, como uma comercial exportadora, sendo a remessa do produto
ao exterior uma atividade que não é passível de tributação, nem mesmo de
apuração de créditos de PIS e COFINS. A receita de exportação, nesta
hipótese, é do fornecedor de quem se adquiriu a mercadoria com fim específico
de exportação.
Não se trata de receita de exportação de quem adquiriu o produto nesta
modalidade de operação, não sendo possível compor as receitas totais de
exportação para fins de cálculo dos créditos pelo método do rateio
proporcional.
CRÉDITO
PRESUMIDO
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa previsão legal, a partir de agosto de 2004, o crédito presumido
para a agroindústria, nos termos da lei 10.925/2004, não pode ser objeto de
ressarcimento em dinheiro e nem utilizado para compensar outros débitos do
contribuinte.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao crédito presumido é permitido às pessoas jurídicas que produzam
mercadorias, mencionadas na legislação, calculado sobre o valor dos bens e
serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens
destinados à venda, não se estendendo o referido benefício à aquisição de
produtos para revenda.
CRÉDITOS
DE
DESPESAS
COM
PRODUTOS
E
SERVIÇOS
VINCULADOS
EXCLUSIVAMENTE
AO
MERCADO
INTERNO.
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720014/2007-81
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.876 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720014/2007-81

Somente as despesas, custos e encargos comuns às receitas de exportação e
auferidas no mercado interno podem compor o cálculo do rateio proporcional
para estabelecer o valor do crédito vinculado às receitas de exportação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação tributária.
DÉBITOS. MULTA E JUROS DE MORA.
Em relação aos débitos vencidos, na compensação efetuada pelo sujeito
passivo, os débitos sofrem a incidência dos acréscimos legais até a data da
entrega da DCOMP.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS SELIC.
VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa determinação legal, bem como pela aplicação da Súmula CARF
no 125, é vedada a atualização monetária e a incidência de juros Selic no
ressarcimento de PIS não cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de declaração de compensação de créditos de PIS vinculados à
exportação, referentes ao 3o trimestre de 2004, utilizados para extinguir débitos de IRPJ e CSLL
com vencimento em 31/01/2005. Os créditos são compostos de custos e despesas utilizados no
processo de produção, apurando-se pelo método de rateio proporcional, bem como créditos
presumidos decorrentes da aplicação da Lei 10.925/2004.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.876 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720014/2007-81

Para a análise dos créditos foi realizada auditoria fiscal, analisando-se os valores
declarados no DACON, registros contábeis e SISCOMEX, sem encontrar diferenças relevantes.
O tratamento manual teve como resultado o Despacho Decisório n° 624 - DRF-CBA, fls. 122-
132, cuja conclusão foi a de homologar parcialmente a compensação, por questões de direito, sob
os argumentos abaixo sintetizados:
a) Cobrança de juros sobre os débitos declarados nas compensações, tendo em
vista que se tratavam de débitos vencidos;
b) Impossibilidade de compor o cálculo do rateio proporcional como receitas de
exportações, as operações de exportações indiretas, isto é, de produtos
adquirido com o fim específico de exportação, exercendo o papel de comercial
exportadora;
c) Impossibilidade de apuração de créditos sobre despesas de fretes sobre
exportações de produtos de terceiros (relacionados com as exportações
indiretas);
d) Impossibilidade de apuração de crédito presumido da agroindústria calculado
apenas sobre os produtos adquiridos de pessoa física, mas não utilizados na
produção;
e) Impossibilidade da compensação do crédito presumido com outros débitos a
partir de agosto de 2004;
f) Impossibilidade de apuração de créditos sobre o adubo utilizados em
operações no mercado interno, inclusive fretes;
g) Impossibilidade de aplicação da SELIC sobre os créditos pleiteados.
O relatório da r. decisão guerreada é bem ilustrativo da controvérsia posta para
análise, o qual peço vênia para transcrever:
A contribuinte acima identificada apresentou declarações de compensação conforme
consta na tabela do relatório do Despacho Decisório n. 624 — DRF-CBA, de 19 de
maio de 2010 (f. 119 a 128), consignando como crédito o valor de R$ 1.725.435,11
relativo à contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa/exportação, terceiro trimestre
de 2004. Os débitos se referem ao IRPJ e à CSLL estimativa, conforme discriminado na
mesma tabela.
O processo foi encaminhado à Seção de Fiscalização da DRF/Cuiabá para verificação
quanto à procedência dos créditos. O relatório e documentos encontram-se às f. 32 a
116.
A compensação declarada na DCOMP de f. 05 foi homologada parcialmente e as
demais não homologadas, tendo em vista o resultado da auditoria que considerou como
crédito o valor de R$ 714.581,85, conforme despacho decisório. Os fundamentos para o
indeferimento parcial dos créditos foram, em resumo, ajustes relativos às saídas de
mercadorias recebidas com o fim específico de exportação; inclusão indevida de
créditos decorrentes de fretes sobre vendas relativos às exportações de terceiros;
alteração quanto ao valor dos créditos presumidos agroindústria e glosas de créditos
sobre aquisição de adubo; inclusive fretes.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.876 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720014/2007-81

A ciência quanto ao despacho decisório ocorreu em 29 de junho de 2010, conforme
Aviso de Recebimento acostado à f. 137.
Em 26 de julho de 2010, foi protocolada a manifestação de f. 138 a 191 (anexos às f.
192 a 277), firmada por procurador (cópias de instrumento de mandato e documento de
identidade do procurador às f. 205 a 207), na qual, após relato dos fatos e se discorrer
sobre o histórico legal da não-cumulatividade da PIS/Pasep, foi alegado, em apertada
síntese, que:
a) houve excesso de formalismo por parte da autoridade fiscal, que considerou como
data da compensação aquela da formalização do processo administrativo, sendo que
havia inequívoca intenção da contribuinte em efetuar a compensação pelo estorno
efetuado na DACON;
b) não foram observados os princípios estampados no art. 2° da Lei n. 9.784/1999;
c) foi alterado pelo auditor-fiscal o critério de rateio efetuado, na proporcionalidade da
receita bruta total auferida, em face de exportação de mercadorias adquiridas com o fim
específico de exportação;
d) pode ser mantido o crédito de PIS/Pasep sobre a totalidade de fretes suportados pela
contribuinte e vinculados às operações de exportação, diretas ou indiretas;
e) são desenvolvidas atividades de produção de mercadorias para a alimentação humana
e animal, conforme processo descrito;
f) há direito ao crédito presumido calculado sobre o total de aquisições efetuadas de
pessoas físicas e jurídicas com suspensão das contribuições, ainda que aplicadas na
produção das mercadorias classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM, e tais créditos
podem ser utilizadas para a compensação com outros tributos e contribuições;
g) o cálculo do "crédito presumido agroindústria" foi efetuado pelo auditor de forma
descentralizada, o que contraria o disposto no art. 15 da Lei n. 9.779/1999, sendo que
deveria ter sido considerado o total da aquisição de insumos originários de pessoas
físicas no período e, ainda, que deveriam ser contempladas todas as aquisições
utilizadas no processo produtivo das mercadorias classificadas nos capítulos 10 e 12 da
NCM;
f) "as Leis 10.637, 10.833 e 10.925/2004 não fazem qualquer restrição sobre a
realização e manutenção do crédito presumido quando aplicados a mercadorias
exportadas, donde se deduz que o aproveitamento por compensação ou ressarcimento
não poderá ser objeto de restrições por parte da Receita, conforme consta no artigo 2°
do ADI n° 15/2005";
g) a glosa dos créditos das aquisições e das despesas com fretes sobre vendas, referente
ao adubo, altera ?” critério de apuração de créditos adotado pela contribuinte, que é o
rateio proporcional, para o método de apropriação direta dos custos;
h) foram violados, também, os princípios da segurança jurídica, razoabilidade,
proporcionalidade, coerência legislativa, estrita legalidade e isonomia;
i) os créditos devem ser corrigidos pela Selic;
Ao final, é requerido:
a) o provimento à manifestação para que seja garantido o integral direito de créditos de
PIS/Pasep da manifestante;
b) a correção dos créditos pela taxa Selic;
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.876 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720014/2007-81

c) a homologação das compensações declaradas;
d) a suspensão da exigibilidade dos débitos.
Em 03/12/2010 a 2a Turma da DRJ/CGE proferiu o Acórdão no 04-22.724, fls.
300-313, julgando improcedente a manifestação de inconformidade:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL.
No caso de declarações de compensação, o litígio no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal regulado pelo Decreto n. 70.235/1972 somente se instaura se as
razões da manifestação de inconformidade forem pertinentes e versarem sobre assuntos
sobre os quais recaia a competência das delegacias de julgamento.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
A análise de normas segundo os princípios constitucionais é atribuição do Poder
Judiciário, cabendo aos agentes fazendários o cumprimento da legislação em vigor.
DÉBITOS. MULTA E JUROS DE MORA.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrem a incidência dos
acréscimos legais até a data da entrega da DCOMP.
CRÉDITOS DE PIS/PASEP. PRESCRIÇÕES LEGAIS.
Os créditos relativos ao PIS/Pasep só são reconhecidos no caso de as operações estarem
balizadas nas estritas raias das prescrições legais.
CRÉDITOS. VALORAÇÃO.
A valoração dos créditos é efetuada na forma disposta na legislação, não incidindo juros
compensatórios no caso de ressarcimento de créditos de PI S/Pasep
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou seu recurso voluntário, fls.
316-370, reiterando todos os seus argumentos de defesa.
É o suficiente para relatar.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação,
sendo conhecido, passando à análise do mérito, não sem antes fixar os pontos controvertidos: a)
incidência de juros sobre os débitos declarados nas compensações, tendo em vista que se
tratavam de débitos vencidos; b) impossibilidade de compor o cálculo do rateio proporcional
como receitas de exportações, as operações com produtos adquiridos com o fim específico de
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.876 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720014/2007-81

exportação; c) impossibilidade de apuração de créditos sobre despesas de fretes sobre
exportações de produtos de terceiros (relacionados com as exportações indiretas); d)
impossibilidade de apuração de crédito presumido da agroindústria calculado apenas sobre os
produtos adquiridos de pessoa física, mas não utilizados na produção; e) impossibilidade da
compensação do crédito presumido da agroindústria com outros débitos a partir de agosto de
2004; f) impossibilidade de apuração de créditos sobre o adubo utilizados em operações no
mercado interno, inclusive fretes; g) impossibilidade de aplicação da SELIC sobre os créditos
pleiteados.
a) incidência de juros sobre os débitos declarados nas compensações
Percebe-se dos autos que a Recorrente formalizou os processos de Ressarcimento
de
PIS/COFINS
não
cumulativo
de
2004
em
09/2005
com
o
Pedido
de
RESSARCIMENTO/DCOMP em papel, logo após apresentar as retificadoras do DACON em
02/09/2005 e, em parte do 4o tri 2004 utilizou o PER/DCOMP (eletrônico). Para a DCOMP
relacionada com este processo, referente ao 3o tri 2004, o débito declarado se refere ao IRPJ e
CSLL devidos pelo regime de estimativa na competência de 12/2004 com vencimento em
31/01/2005.
Desta feita, como a compensação, ou seja, o pagamento do IRPJ e CSLL, só foi
realizada em 09/2005, o tributo estava vencido, passível de incidência de juros e multa, nos
termos do que consta no r. despacho decisório de fls. 122-132:
Segundo leitura do art. 28 da IN SRF n° 460/2004, combinado com o §5° do art. 51 da
mesma IN, no caso de compensação de crédito de PIS com débitos de outros tributos ou
contribuições federais, sobre o crédito não incidem juros compensatórios (SELIC) e
sobre os débitos incidem os acréscimos legais até a data da entrega da Declaração de
Compensação, ou seja, para débitos vencidos temos a incidência de multa de mora e
juros de mora.
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.(...)
Art. 51. O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passível de
restituição, será restituído ou compensado com o acréscimo de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1 % (um por cento) no mês em que:(.)
§ 5° Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de
referidos créditos. (grifos do original)
Em sede de recurso, a Recorrente afirma que na data do vencimento dos tributos
declarados na compensação possuía saldo suficiente para a compensação em sua escrita fiscal,
DACON, representando um excesso de formalismo considerar a data da entrega da declaração de
compensação como marco temporal para fins de considerar o pagamento.
Afirma, em síntese, que na época do vencimento dos tributos compensados (IRPJ
e CSLL), realizou o estorno dos créditos de PIS e COFINS na Dacon, evidenciando, assim, sua
intenção de utilizar este saldo com as compensações na data do vencimento do tributo, bem
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.876 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720014/2007-81

como a real disponibilidade de crédito (saldo credor), suficiente para compensar os débitos na
data do vencimento.
Não merecem prosperar tais argumentos. Como relatado, os débitos compensados
venceram em 31/01/2005 e a compensação somente foi realizada em setembro de 2005, quase 09
meses mais tarde.
Não se trata de excesso de formalismo. A compensação é causa de extinção do
crédito tributário, nos termos do artigo 156 do CTN, equivalente ao pagamento. Possuir créditos
de PIS e COFINS disponíveis para utilização em janeiro/2005 não demonstra e nem comprova
sua intenção de pagar o tributo devido, no caso IRPJ e CSLL. É o mesmo que possuir caixa ou
equivalentes de caixa, e não pagar no vencimento o tributo contabilizado e confessado em
DCTF.
Os créditos de PIS/COFINS poderiam ter diversas destinações, como pagamento
de IPI ou mesmo ressarcimento. Não há como vincular esses créditos ao pagamento de IRPJ e
CSLL enquanto não efetivamente realizados e declarados em DCOMP.
No entanto, em processos em que se discute crédito, não há possibilidade de
discussão sobre os débitos, já que não faz parte do litígio.
Diante disso, este ponto não merece ser conhecido.
b) impossibilidade das compras com fim específico de exportação compor o
cálculo do rateio proporcional como receitas de exportações
Para o cálculo dos créditos de PIS e COFINS vinculados à exportação para fins de
compensação, a Recorrente incluiu no cômputo do rateio proporcional como receita de
exportação, as receitas decorrentes de exportações indiretas, isto é, aquisição de produtos com
fim específico para exportação.
Com esta metodologia, a Recorrente informou no DACON como total de receitas
no mercado externo, a soma das exportações diretas com as vendas de mercadorias adquiridas de
terceiro (exportações indiretas). Após a intimação da Recorrente para apresentar explicações e
documentos, a fiscalização excluiu as Receitas de Exportação de Terceiros — Exportação de
mercadorias recebidas com fim específico de exportação de 2004 do cálculo do rateio
proporcional de todos créditos vinculados à exportação.
Em sede de defesa a Recorrente afirmou estar equivocado o entendimento fiscal,
já que a Recorrente optou em apurar seus créditos com base no método da proporção da receita
bruta auferida diante da permissão da própria lei. Excluir do rateio proporcional as exportações
originarias de aquisições com fim específico de exportação, significa criar critério de apuração
não previsto em lei.
Afirma ainda que o § 4o do art. 6o e art. 15 da lei 10.833/2003 não veda a
utilização dos demais créditos de PIS e Cofins decorrentes de aquisições efetuadas e, em que
houve a incidência das contribuições. Com isso, pretende o agente fazendário reduzir o montante
de crédito, que resultam das aquisições de seus insumos, e que são tributadas, reduzindo a
Receita Bruta de Exportação, e por conseguinte reduzir o saldo a ressarcir.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.876 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720014/2007-81

Afirma estar legalmente amparada, em apurar créditos sobre as aquisições
efetuadas, exceto sobre aquelas com o fim especifico de exportação e, vincular seus créditos
conforme opção demonstrada na entrega da DACON à RFB, pelo método de rateio proporcional
a receita bruta , considerando a proporção do total das exportações em relação ao total da receita
bruta.
Não merece guarida os argumentos da Recorrente. Vejamos:
Os créditos apurados sobre as despesas e custos de bens e serviços utilizados na
atividade da Recorrente são admitidos pela legislação e podem ser utilizados pelo contribuinte.
Isso não é questionado pela fiscalização. A glosa decorre tão somente da impossibilidade de
vincular estes créditos às receitas de exportação indireta, tendo em vista que bens adquiridos de
terceiro com fim específico de exportação não compõe a receita bruta de exportação para fins do
cálculo proporcional.
Isso porque estas remessas ao exterior aqui referidas são realizadas no papel de
comercial exportadora. Com isso, a receita de exportação não é da Recorrente, mas sim do
fornecedor, que lhe vendeu as mercadorias com fim específico de exportação. Este fornecedor
terá, repita-se, a receita de exportação, imune de contribuições, e poderá vincular seus crédito às
referidas receitas.
Desta feita, para quem vende com fim específico de exportação (os fornecedores
da Recorrente), a operação já é considerada como exportação, com os benefícios das
desonerações das contribuições de PIS/COFINS, e, para quem recebe com fim específico de
exportação e exporta – a Recorrente, atua como intermediário, devendo confirmar a exportação,
não tendo nenhum crédito na entrada e nem débito na saída, pois a mesma mercadoria não pode
gerar benefício de exportação novamente. Nesse sentido, o § 4o do art. 6. da Lei 10833/2003
veda a apuração de créditos vinculados à receita de exportação no caso de aquisição de
mercadorias com fim específico de exportação e, consequentemente, as receitas de exportação
dessas mercadorias não podem ser computadas como Receitas de Exportação Normal para efeito
do rateio proporcional de créditos vinculados à exportação.
Lei no 10.833/2003. Art. 6o (...)
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1onão beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III
do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à
receita de exportação.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (...)
III - nos §§ 3oe 4odo art. 6odesta Lei;
(grifei)
Por essa razão, as exportações de terceiros devem ser excluídas do total da Receita
Bruta para efeito do cálculo do rateio proporcional, não sendo possível vincular créditos de
PIS/COFINS nesta parcela de rendimentos como se fossem receita de exportação, o que
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.876 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720014/2007-81

impossibilita o ressarcimento ou compensação com outros tributos, devendo-se negar
provimento ao recurso voluntário neste ponto.
c) impossibilidade de apuração de créditos sobre despesas de fretes sobre
exportações de produtos de terceiros (relacionados com as exportações indiretas);
De acordo com o termo de encerramento de diligência fiscal de fls. 110-119, a
fiscalização também glosou os créditos sobre as despesas com fretes incorridas nas exportações
indiretas sob o argumento de que não dariam direito ao crédito:
Considerando que a receita de exportação de terceiros não pode ser vinculada
para geração de créditos e como exemplo uma empresa que só tem a receita de
exportação de terceiros e paga os fretes para o transporte dessas mercadorias, não
poderá ter créditos de PIS/COFINS exportação, pois não terá receitas de
exportação passíveis de geração de créditos. Conclui-se que essa é uma operação que
não gera crédito e não pode ter tratamento conjunto com outras operações, cujas receitas
de exportação geram direito a crédito, pois o tratamento deve ser separado: as operação
com créditos relativos ao mercado interno, as operações com créditos comuns ao
mercado interno e externo, objeto de rateio proporcional, as operações com créditos do
mercado externo e as operação que não geram créditos. (grifei)
Pelo que se percebe da argumentação fiscal, a despesa com frete estava incluída
na operação, incluída pelo exportador direto (fornecedor) no valor da operação. As despesas com
frete incluídas no valor da operação e debitadas do adquirente (Recorrente), não são despesas
autônomas e seguem a mesma natureza do produto transacionado.
Seria diferente se o frete fosse uma despesa independente, contratada pela
Recorrente, totalmente separada das compras com fim específico de exportação. Mas não parece
ter sido o caso, na medida em que não há provas de que isso tenha ocorrido, nem mesmo houve
esse argumento por parte da Recorrente.
A Recorrente afirmou que, dentre os vários custos que são embutidos na formação
do preço da venda da mercadoria, estão os fretes suportados pelo exportador nas operações de
venda, indispensáveis para transportar a mercadoria a ser exportada do estabelecimento do
contribuinte até os portos ou armazéns alfandegários, de onde a mercadoria posteriormente será
remetida para o exterior.
Trata-se de exportação indireta, em que a Recorrente atuou como intermediário do
exportador. A fiscalização analisou as notas fiscais e escrituração, concluindo que os fretes
foram cobrados do fornecedor incluídos nos valores das operações com fim específico de
exportação.
Portanto, nego provimento neste ponto.
d) impossibilidade de apuração de crédito presumido da agroindústria sobre
produtos não utilizados na produção
Afirma a fiscalização, com base na Lei no 10.925/2004, que, a partir de
agosto/2004, o crédito presumido deve ser calculado apenas sobre os produtos adquiridos de
pessoa física com finalidade exclusiva de industrialização, portanto a mera comercialização não
gera direito ao crédito presumido.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.876 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720014/2007-81

Lei no 10.925/2004. Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os
produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03,
03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(grifei)
Analisando a documentação apresentada, a fiscalização detectou diferenças nas
remessas destes insumos para suas unidades industriais, constatando que parte deste produtos
agrícolas foram adquiridos de pessoa física e revendidos por suas plantas comerciais sem
nenhum procedimento de industrialização.
As filiais da Amaggi adquirem a soja em grãos e ela pode ser destinada à
comercialização ou à industrialização. No caso de ser destinada à industrialização é
emitida uma nota fiscal de transferência para industrialização para as unidades fabris de
Cuiabá ou Itacoatiara e com base nelas é calculado o crédito presumido de
PIS/COFINS, ora analisado.
Portanto, para composição do crédito presumido — agroindústria, o contribuinte
apresentou Demonstrativo de origem dos créditos de PIS/COFINS 2004, que relaciona
notas fiscais de transferências das filiais para as unidades industriais de Cuiabá e
Itacoatiara-AM e Demonstrativo de origem dos créditos por produto e Filial. (...)
Devido ao grande volume de operações relativas às aquisições de pessoas físicas, por
quase 50 (cinqüenta) filiais, que transferem as mercadorias para as unidades industriais,
optou-se por verificar as entradas de transferências para industrialização na Filial
Cuiabá e Filial Itacoatiara, verificando-se as GIA — ICMS — Guia de Informação e
Apuração de ICMS para confirmação da consistência dos dados informados no Dacon
(...)
Na GIA da Filial Cuiabá, cujo total das entradas de transferência para industrialização é
de R$ 271.217.520,00, foi apurada uma diferença de R$ 228.500,13. 0 contribuinte foi
intimado a prestar esclarecimentos.
O contribuinte apresentou novo relatório das transferências recebidas para
industrialização da Filial Cuiabá nos CFOPs 115115152 e, pelo novo relatório
apresentado, foram confirmadas diferenças no total de R$ 970.886,14 de 01/2004 a
07/2004, que serão glosadas (...)
Na GIA da Filial Itacoatiara, cujo total das entradas de transferência para
industrialização na Filial Itacoatiara é de R$ 286.246.177,46, foi apurada uma diferença
de R$ 26.629.181,64. 0 contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos sobre essa
diferença e também em relação aos valores constantes no CFOP 6208-Devoluções de
Mercadorias recebidas em Transferência para industrialização no valor de R$
231.951.421,31 no ano de 2004. (...)
Dos valores apresentados pelo contribuinte no novo demonstrativo, restaram diferenças
no total de R$ 217.838,71 de 01/2004 a 07/2004, que serão glosadas, neste item,
conforme demonstrativo abaixo.
A Recorrente afirma que, apesar de vender os produtos da classificação fiscal
NCM 10 e 12, soja e milho, tais produtos passam por um beneficiamento, como seleção de
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.876 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720014/2007-81

grãos, lavagem, secagem, controle de pragas etc., enquadrando-se como um processo industrial,
possibilitando o cálculo do crédito presumido, mas sem apresentar provas para tanto. Cita o CTN
e o RIPI para fins de explorar o conceito de produto industrializado.
Com esse raciocínio, a Recorrente afirma que o agente fiscal contraria a lei ao
realizar uma apuração descentralizada dos créditos, não computando no cálculo dos créditos
presumidos, as aquisições dos produtos constantes da NCM nos Capítulos 10 e 12, comumente
denominadas de soja beneficiada e milho beneficiado, destinadas a alimentação humana e
animal.
Na verdade, não foi isso o que a fiscalização fez.
Não houve apuração descentralizada dos créditos de PIS e COFINS, o que houve
foi a constatação que apenas dois estabelecimentos são industriais, sendo todos os demais
comerciais. Assim, apenas os insumos agrícolas remetidos para estes dois estabelecimentos
foram utilizados para a produção de produto para alimentação humana ou animal.
Enfim, o artigo 8o da Lei 10.925/2004 é claro ao prescrever que a aquisição destes
bens deve ocorrer num contexto de que se tratam de INSUMOS para a PRODUÇÃO de
mercadorias de origem animal para a alimentação humana ou animal.
Desta feita, é de se manter a r. decisão guerreada e negar provimento ao recurso
voluntário neste ponto.
e) impossibilidade da compensação do crédito presumido da agroindústria
com outros débitos a partir de agosto de 2004
Repita-se que a controvérsia nos itens até aqui discutidos, inclusive o que se
discute no momento, não diz respeito ao valor dos créditos. O valor não foi objeto de contestação
e, portanto, não existe lide sobre o mesmo.
Nesta parte a lide versa unicamente sobre as possibilidades de aproveitamento do
crédito presumido da agroindústria, nos termos da Lei no 10.925/2004, poder ser objeto de
ressarcimento ou de compensação com outros débitos administrados pela RFB.
Entende-se que não e a r. decisão de piso deve ser mantida nesse ponto, na medida
em que partir de 08/2004, o valor do crédito presumido das atividades agroindustriais não pode
ser objeto de compensação ou de ressarcimento com base na Lei 10.925/2004, arts 8o e 15.
No caso dos autos, é preciso discernir, o direito que se pleiteia não é o crédito
presumido em si, qual seja, o crédito presumido apurado da forma em que previsto no art. 8o da
Lei 10.925/2004 e passível de utilização desde 2004. Repita-se, não é esse o direito que se
pretende exercer.
O direito que se discute nestes autos é o direito de utilizar este crédito para
compensar com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, bem como o direito de
requerer o ressarcimento em dinheiro deste crédito.
Vejamos o que diz referido artigo 8o, pedindo vênia para transcrever novamente:
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.876 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720014/2007-81

Lei no 10.925/2004. Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os
produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03,
03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(grifei)
Perceba que os créditos presumidos somente podem ser utilizados para DEDUZIR
do PIS e da COFINS devidas em cada período de apuração, não restando autorizada sua
utilização em compensações com outros débitos.
Nega-se provimento neste ponto.
f) impossibilidade de apuração de créditos sobre o adubo utilizados em
operações no mercado interno, inclusive fretes
O ponto em discussão reside na possibilidade de incluir despesas na aquisição de
insumos, o adubo, no cálculo do rateio proporcional para fins de vinculá-las às receitas de
exportação. Na mesma esteira, está a discussão do frete desses insumos, bem como dos produtos
acabados.
Durante o procedimento de fiscalização o agente fiscal detectou a inclusão no
rateio proporcional as despesas para aquisições de adubo e cloreto de sódio, produtos estes que
não são exportados, mas destinado à divisão agro do Grupo Maggi, ou seja, exclusivamente para
o mercado interno. Por isso, não deve fazer parte do rateio proporcional dos créditos vinculados
à exportação.
Em sede de defesa a Recorrente afirma que a lei faculta ao contribuinte a adoção
do método direito ou do rateio proporcional para fins de vinculação de créditos às receitas de
exportação, nos termos do § 8o do artigo 3o da lei 10.833/2003. Ao optar pelo método de
apuração dos créditos proporcional pela receita bruta auferida, a recorrente realiza créditos sobre
o total das aquisições com direito a crédito no período, e apropria os créditos vinculando
proporcionalmente o percentual da receita de exportação em relação ao total da receita bruta
auferida no período. Ao glosar os créditos apurados pela Recorrente pretende o agente fiscal
alterar o critério de apuração dos créditos adotado pelo contribuinte, rateio proporcional para o
método de apropriação direta dos custos, glosando créditos apurados pela Recorrente.
Não merece prosperar referidos argumentos da Recorrente.
O rateio proporcional para a atribuição de créditos para receitas auferidas no
mercado interno ou no mercado externo somente tem espaço para os custos e despesas comuns,
isto é, dispêndios que a contribuinte incorre em sua atividade empresarial, que lhe resultam
receitas tanto no mercado interno quanto de exportação. Assim, para fins de se aferir quanto
destes custos comuns foram alocados para uma receita no mercado interno e quanto destes
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.876 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720014/2007-81

dispêndios comuns são atribuíveis às receitas de exportação, a Lei confere duas alternativas ao
contribuinte: i) cálculo direto; ii) rateio proporcional.
Assim, somente entram nestes cálculos, os dispêndios comuns, incorridas pela
contribuinte para gerar uma receita tanto de exportação quanto no mercado nacional. Para o caso
de um gasto para aquisição de um produto que apenas terá utilização no mercado interno, este
gasto não pode ser considerado “comum”, não sendo possível sua inclusão no rateio
proporcional.
Novamente, não se nega o direito ao crédito sobre estas compras, mas sim sua
atribuição ou vinculação às receitas de exportação para fins de ressarcimento ou compensação
com outros débitos.
Essa é a dicção do artigo 6o da Lei 10.833/2003:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de: (...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o
disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
Neste sentido é também a solução de consulta COSIT no 193/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA DETERMINAÇÃO
DOS CRÉDITOS VINCULADOS À EXPORTAÇÃO. TOTALIDADE DAS
RECEITAS BRUTAS SUBMETIDAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO.O método
de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep vinculados à exportação: a) somente deve ser aplicado naqueles casos em que
existam custos, despesas e encargos que sejam vinculados concomitantemente a receitas
brutas do mercado interno e da exportação; b) consiste na aplicação sobre o montante de
custos, despesas e encargos vinculados comumente a receitas brutas não cumulativas do
mercado interno e da exportação, da proporcionalidade existente entre a Receita Bruta
da Exportação Não Cumulativa e a Receita Bruta Total no Regime Não Cumulativo; e
c) não permite a exclusão de qualquer valor da Receita Bruta da Exportação Não
Cumulativa ou da Receita Bruta Total no Regime Não Cumulativo da proporção acima,
devendo esses valores serem TOTAIS para efeitos de cálculo daqueles
créditos.DISPOSITIVOS LEGAIS: arts. 3oe 5oda Lei no10.637, de 2002; e art. 6oe inciso
III do art. 15 da Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.876 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720014/2007-81

Conclui-se pelo acerto da fiscalização. No caso de um dispêndio para aquisição de
um produto, como adubo, bem como seu frete, cuja destinação seja sempre para o mercado
nacional, não havendo nenhuma operação de venda ao exterior, referido gasto não pode compor
o cálculo de rateio proporcional para sua vinculação às receitas de exportação.
Também nesse ponto é de se manter a decisão recorrida
g) impossibilidade de aplicação da SELIC sobre os créditos pleiteados.
Não há muito o que argumentar neste ponto, dada a impossibilidade de aplicação
da SELIC sobre os créditos pleiteados, diante da expressa vedação legal, nos termos do artigo 13
da lei no 10.833/2003. Ademais, este CARF já editou uma súmula esclarecendo e consolidando
essa impossibilidade:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Nega-se provimento nesse ponto.
Quanto aos demais argumentos trazidos em sede de recurso, relacionados com
supostas ofensas aos princípios a serem observados pela Administração Pública, dentre eles os
da objetividade; adequação de meios e fins; simplicidade; interpretação da norma administrativa
da forma que melhor garanta o atendimento do fim público, além do princípio da segurança
jurídica, imunidade das exportações, princípios da razoabilidade, proporcionalidade, coerência
legislativa, legalidade e isonomia, deve-se afastar desde logo.
Tratam-se de argumentos trazidos à baila com o objetivo de afastar previsão
disposta em lei, o que só poderia ser realizado no bojo de uma declaração de
inconstitucionalidade, o que é vedado para este órgão administrativo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-008.876 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720014/2007-81

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital